Tribunal: TJBA
Processo: 8023756-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023756-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE DALTRO DA SILVA E SILVA Advogado(s): TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Perda superveniente do objeto. Prolação de sentença no juízo de origem após interposição do recurso. Anulação do acórdão embargado. Recurso prejudicado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou o mérito de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de omissão quanto à perda do objeto do recurso, em razão da superveniência de sentença proferida no processo de origem antes do julgamento colegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença no juízo de primeiro grau anteriormente ao julgamento do recurso pelo órgão colegiado, configurando omissão sanável por embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Verificada a prolação de sentença no processo originário em data anterior ao julgamento do Agravo de Instrumento, resta caracterizada a perda superveniente do objeto do recurso. 4. A ausência de manifestação do acórdão embargado sobre tal circunstância configura omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, impondo-se o acolhimento dos embargos para correção do vício. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para anular o acórdão embargado e julgar prejudicado o Agravo de Instrumento, em razão da perda do objeto pela superveniência de sentença no juízo de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. A prolação de sentença no juízo de origem antes do julgamento do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.” “2. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de pronunciamento do órgão julgador acerca da perda do objeto do recurso.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III e parágrafo único. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelos motivos expostos no voto do Relator.